Tribunal: STF
Processo: ARE 1513647
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Lourival Belem de Oliveira Júnior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO APRECIAÇÃO DA TESE ARGUIDA NA DEFESA. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO JUÍZO AD QUEM. AUTOS EM CONDIÇÃO DE IMEDIATO JULGAMENTO. SERVIDOR OPTOU PELA ADESÃO AO PLANO CARGOS E REMUNERAÇÃO. LEI 15.694/2006. 1. Incorre o magistrado singular em error in procedendo, consistente no julgamento citra petita quando a sentença for omissa quanto às matérias de defesa arguidas pelo réu em sede de contestação, ensejando a nulidade do decisum. 2. De acordo com a disposição expressa no artigo 1.013 §3º do Código de Processo Civil, o órgão ad quem verificando que a causa está em condições de imediato julgamento, poderá desde logo decidir o mérito, como é o caso dos autos. 3. Devidamente comprovado que o servidor fez a adesão ao plano de cargo e remuneração previsto na Lei 15.694/2006, que estipula a contraprestação financeira pelo exercício de 40 horas semanais, não havendo o que se falar em redução de carga horária sem redução de vencimentos. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . SENTENÇA PROFERIDA PELO ÓRGÃO AD QUEM.”  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 37, XV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a irredutibilidade de subsídio. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei nº 15.694/2006), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. LEI 1.473/2016 DO MUNICÍPIO DE BURITIZAL - SP. FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO. CONTROVÉRSIA QUANTO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1152245 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.9.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente